Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA INCOMPATÍVEL COM AS NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP.
I – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
II - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente à autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1895936/TO (Tema 1150).
III – O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário comprovadamente tem conhecimento dos fatos. Julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1895936/TO (Tema 1.1150).
IV - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do PASEP, não há amparo legal para a atualização retroativa de valores nem a utilização de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.
V – Constatados erros nos cálculos apresentados pela parte autora, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais é improcedente.
VI – Apelação desprovida.